Tribunal: TJPA
Processo: 0805353-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805353-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO EM OUTRO PROCESSO. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a informação de que o paciente é foragido e responde a outros processos criminais, inclusive em outro Estado, o que demonstra a sua reiteração criminosa, não se revelando suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

2. Quanto à referida situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela OMS, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, eis que não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que o paciente esteja no grupo de risco para a COVID-19.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos nove dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de GABRIEL FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0003726-33.2020.8.14.0028.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
28.04.2020
,
prisão esta convertida em custódia preventiva
, em face do suposto cometimento do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva,
tendo sido a decisão judicial calcada apenas na gravidade abstrata do delito e no hipotético abalo social,
não havendo, nos autos, motivos suficientes e concretos a indicar que a liberdade do paciente represente riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Aduz que
o magistrado, igualmente, deixou de fundamentar a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, limitando-se a citar os arts. 312 e 313 do CPP, de forma abstrata.

Argumenta que, diante da
situação de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19
, a manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença, afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da enfermidade. Tanto assim que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”, dentre as quais, a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

O Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora por motivo de licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde,
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o RMP denunciou o paciente como incurso no delito do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, após ter sido preso em flagrante no dia 28.04.2020.

Informa que a antedita custódia foi homologada e convertida em preventiva.

Por fim, afirma que a denúncia foi oferecida em 19.05.2020, sendo determinada, na data de 20.05.2020, a notificação do acusado réu, Tal notificação ocorreu em 21.05.20, e os autos foram remetidos à Defensoria Pública em 27.05.20, para defesa preliminar, não havendo retornado até o momento daquelas informações.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pela
concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

No tocante à assertiva de
ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva do paciente
,
observa-se que ele encontra-se preso cautelarmente por força de prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva, em face da suposta prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
. A decisão vergastada, proferida em 06.05.2020, fora assim fundamentada:

1.
“(...)
DA PRISÃO PREVENTIVA

1.1.
Requisitos da Preventiva – artigo 312, Código de Processo Penal.

Num primeiro momento cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

(...)

A
materialidade delitiva
está comprovada no auto de apresentação e apreensão de fls. e do laudo toxicológico definitivo constante dos autos, os quais informam que foram encontrados em poder do indiciado o total 157,00 (cento e cinquenta e sete gramas) de “maconha”, 6,930g (seis gramas e novecentos e trinta miligramas) de droga conhecida como “crack”, além de balança de precisão e material utilizado na embalagem de droga fracionada.

Há elementos suficientes para indicar o indiciado como
autor do delito
, uma vez que as pessoas ouvidas em sede policial o apontam como tal, tendo este assumido em sede policial a propriedade das drogas e dos demais materiais apreendidos.

Quanto ao periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos indiciados para
garantir a ordem pública
, pelas seguintes razões:

I.
A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave
comoção social
gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

I.1
Perplexidade
causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

I.2
Gravidade do delito
, que se refere a notícia do delito de tráfico ilícito de entorpecentes praticado pelo indiciado. O crime de tráfico de drogas tem contribuído de forma significativa para a falta de segurança, não só pelos males causados aos usuários como pelos crimes que encontram-se ligados a este, como roubos, furto, latrocínios e homicídios. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, passando as ruas e estradas, em especial durante a noite, a ser dominada por criminosos.

I.3
Repercussão
engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e outros, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

I.4
Maneira de agir do indiciado
, que buscando obter rendimento com a venda de drogas estaria fracionando e mantendo essas em depósito sem autorização legal para tanto. A utilização de sua residência familiar para a prática de atos tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 deve ser entendida como mais grave à medida que dificulta a fiscalização pelas autoridades, já que os meliantes se valem da proteção constitucional ao domicílio para a sua prática delitiva. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a periculosidade em concreto do flagranteado.

A medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

1.2.
Requisitos da Preventiva – artigo 313, Código de Processo Penal.

A pena máxima cominada ao delito imputado ao flagranteado ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

1.3.
Requisitos da Preventiva – artigo 314, do Código de Processo Penal.

Não há elementos nos autos que indique ter sido o fato delitivo praticado sob o manto das descriminantes previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro.

1.4.
Requisitos da Preventiva – artigo 310, II, do Código de Processo Penal.

Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

2.
DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
mantenho a segregação cautelar do flagranteado GABRIEL FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR, convertendo o flagrante em prisão preventiva
, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 319).

(...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social da agente, visto que, segundo consta do boletim de ocorrência policial (doc. ID 3156038, às fls. 31), no dia dos fatos, uma guarnição foi informada de que em um residência daquela cidade, uma mulher estava sendo agredida pelo companheiro. Ao chegarem àquele local, encontraram a suposta vítima e seu companheiro, o ora paciente, os quais afirmaram que não estavam discutindo e que não houve qualquer tipo de agressão. Todavia, os policiais, ao adentrarem o local, encontraram, dentro de uma mala que estava no quarto do casal, aproximadamente 157 gramas de maconha, 22 pequenas porções de crack, um rolo de papel filtro e uma balança de precisão, tendo o acusado assumido a posse do entorpecente.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a
informação constante das peças do
writ,
de que o paciente encontra-se foragido do CTTM (Central de Triagem Masculina de Marabá) desde o dia 14.12.2019, após ter sido preso em 18.10.209, tendo informado outro nome (Francisco Carvalho da Sivla).
Consta, ainda, do presente Habeas Corpus, depoimento do próprio paciente, em sede policial, no qual ele informa que, além de estar, de fato, foragido do CTTM, responde a processos nas Comarcas de Santa Inês/MA e Buriticupu/MA, afirmando, ainda, que “corre” para a facção criminosa PCC. Tais fatos indicam claramente
a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Da mesma forma, quanto à referida
situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde
, não se vislumbra, no caso vertente, que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, porque
não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que ele esteja no grupo de risco para a COVID-19
, sendo que, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos delibertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Deste modo, data vênia o entendimento esposado no parecer ministerial, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2020